Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-29.2017.8.11.0006
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003690-29.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELANTE), MARINA BORTOLON MOREIRA - CPF: 700.197.890-68 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA - CPF: 377.194.679-49 (APELADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOZAR QUIRINO DA SILVEIRA (APELADO), ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA - CPF: 377.194.679-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MOZAR QUIRINO DA SILVEIRA - CPF: 008.939.781-91 (APELADO), BRUNA SANDRI - CPF: 015.427.160-80 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE – AÇÃO AJUIZADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – INVIABILIDADE – PROCEDIMENTOS DIVERSOS – SÚMULA 384 DO STJ – INÉPCIA DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estabelece o inciso III do art. 327 do CPC/15 que é lícito a cumulação de pedidos quando sejam adequados para todos os tipos de procedimento.

No caso, a ação de prestação de contas tem procedimento específico e a ação de cobrança, por sua vez, comporta procedimento ordinário.

Segundo a súmula n. 384 do STJ “Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança cc Prestação de Constas movida pelo apelante contra o ESPÓLIO DE MOZAR QUIRINO DA SILVEIRA, representado pelo inventariante, Álvaro Américo Sabatini Rocha que acolheu a preliminar invocada de inépcia da inicial e julgou extinta a ação.

O apelante defende a viabilidade da ação de prestação de contas cumulada com ação de cobrança, visando prestar contas e reaver o saldo remanescente devido pelo apelado. Aduz que a ação é oriunda de alienação fiduciária, que possui rito próprio, devendo ser observado o que disciplina o artigo 2º, do Decreto 911/69, o qual teve sua redação alterada pela Lei n. 13.043 de 2014.

Aduz que a parte Apelante prestou contas na inicial e que o Apelado impugnou a prestação de contas através de Contestação, a sentença deveria ter analisado o mérito da ação para definição dos valores discutidos e para prosseguimento para a segunda fase da ação, ou seja, a cobrança (saldo remanescente da cota).

Ademais, invoca o artigo 1.355 que trata da propriedade fiduciária, cláusula 6 do contrato entabulado entre as partes e jurisprudência sobre o assunto; também o princípio da celeridade e economia processual.

Prequestiona a matéria.

Ao final requer a reforma da sentença, declarando-se válida a ação, em observância ao contido no artigo 2º, do Decreto Lei 911; que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na petição inicial, condenando a parte Requerida ao pagamento do saldo devedor remanescente, devidamente corrigido monetariamente a partir do ajuizamento, acrescido de juros moratórios contados a partir da citação; e, fixação de honorários em 20%.

Restou indeferido o pedido de devolução do prazo para apresentação das contrarrazões, na decisão de id. 61128996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança cc Prestação de Constas movida pelo apelante contra o ESPÓLIO DE MOZAR QUIRINO DA SILVEIRA, representado pelo inventariante, Álvaro Américo Sabatini Rocha que acolheu a preliminar invocada de inépcia da inicial e julgou extinta a ação.

A sentença, a grosso modo, é a seguinte:

“II – Inépcia da inicial

11.

De outro norte, entendo que a preliminar de inépcia da inicial por incompatibilidade de ritos deve ser acolhida.

12.

Isso porque, para que seja lícita a cumulação de pedidos é necessário que o procedimento seja adequado a todos os pedidos e como é sabido, o rito de prestação de contas é específico, impossibilitando a este juízo determinar de pronto o pagamento do suposto débito remanescente sem antes oportunizar ao requerido manifestar acerca das contas apresentadas e apreciar as conformidades desta.

(...)

14.

Desse modo, ACOLHO a preliminar ora ventilada.”.

Pois bem.

Estabelece o inciso III do art. 327 do CPC/15 que é lícito a cumulação de pedidos quando sejam adequados para todos os tipos de procedimento.

Entretanto, no caso, foi interposta prestação de contas cumulada com cobrança; a primeira, tem rito especial, inviável, assim, sua cumulação com o pedido de cobrança.

A ação de prestação de contas tem procedimento específico e a ação de cobrança, por sua vez, comporta procedimento ordinário.

Se não bastasse, se verifica que pretensão da inicial é a cobrança de eventual saldo remanescente.

Contudo, a súmula n. 384 do STJ cuidou da situação: “Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.”.

Ou seja, não é possível que a instituição financeira execute, de pronto, o eventual saldo remanescente da venda extrajudicial, pois, não há título executivo hábil.

A respeito ainda o STJ ensina, nos autos do Recurso Especial n. 1.678.525- SP, da Relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em

05 de outubro de 2017:

“(...) Inegável, portanto, a existência de um vínculo entre o credor e o devedor, decorrente da correta imputação do saldo da venda extrajudicial do bem, o que autoriza a propositura da ação de prestação de contas. A doutrina também entende nesse sentido, sendo oportuno citar, de início, Orlando Gomes, no ponto em que se refere à possibilidade de fiscalização dos atos de alienação extrajudicial pelo devedor: É irrecusável ao devedor esse direito de fiscalização, pois, do contrário poderia o credor de má-fé ou por desinteresse, vender a coisa por preço vil, seja para ficar, na realidade com a sua propriedade plena e definitiva, violando, no fundo, a proibição do pacto comissório, seja para continuar credor e receber mais do que lhe era efetivamente devido. Além disso, ao aplicar o produto da venda na satisfação do crédito, inclui o credor as despesas a que deu lugar, nada mais justo sendo que o devedor possa verificar sua exatidão. (Alienação Fiduciária em Garantia. São Paulo: Editora RT, 1970, pg. 110.)

A lição de Hélio do Valle Pereira retrata a possível efetividade da ação para o próprio credor fiduciário. Aponta que seria vantajoso ajuizar ação de prestação de contas (na modalidade de dar contas) para constituir o título executivo em relação ao saldo remanescente, o que, em sentido contrário, confirma a possibilidade dessa ação por parte do devedor: A prestação de contas será particularmente importante nas relações entre fiduciante e fiduciário, tanto mais em respeito à apuração de saldo devedor subsequente à venda do bem objeto da garantia fiduciária. O pedido pode ser formulado indistintamente por fiduciante ou fiduciário, pois assiste legitimidade ativa àquele que tem o dever de prestar contas (credor), assim como àquele que tem o direito de exigi-las (devedor) (art. 914 do CPC). [...] Essa demanda terá uma vantagem adicional para o credor. É que vendido extrajudicialmente o bem, não se tem reconhecido liquidez suficiente para autorizar a imediata execução de saldo devedor. Seria necessário, pelo caminho cognitivo, obter sentença condenatória e, só então, migrar para a execucional. No entanto, pode o fiduciário adiantar-se, prestando contas e, reconhecido saldo em seu favor, prosseguir por meio de execução por título judicial (quanto à decisão que reconhecer o quantum em seu favor constituído). (A nova Alienação Fiduciária em garantia. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008 pgs. 181/182).

(...)

Sobre esse assunto, foram precisas as considerações do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, no REsp 265.256/SP, julgado em 05/02/2009, DJe 26/02/2009, conforme se verifica abaixo: A aplicação do art. 5º do DL 911/69, por outro lado, não tem o alcance pretendido pelo recorrente. Isso porque não se está a dizer que após a venda extrajudicial poderá preferir o credor a via executiva para o recebimento do saldo devedor remanescente. Ao reverso, e por óbvio, tal dispositivo apenas concede ao credor a faculdade de optar pela via executiva ou pela busca e apreensão. Porém, optando o credor por essa última diretriz - busca e apreensão e posterior venda extrajudicial -, ser-lhe-á vedada a via executiva, por inexistência de título que a aparelhe. Por tais fundamentos, não se há reconhecer certeza e liquidez ao saldo remanescente apurado com a venda extrajudicial do bem, porquanto feita ao largo do crivo do Poder Judiciário e sem o consentimento do consumidor, que é, sem dúvida, a parte mais frágil da relação jurídica em exame. Portanto inexiste certeza e liquidez quanto ao saldo remanescente apurado em sede de leilão extrajudicial, o que por óbvio remete as partes às vias ordinárias, ou à monitória.”.

Portanto, a sentença se mantem.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020